Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722772-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME, JOSE RUTINALDO FRANCO RIBEIRO REQUERIDO: EMPRESA GRAFICA GUTENBERG LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Real Park Estacionamento Rotativo Ltda. e José Rutinaldo Franco Ribeiro, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 189571849 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada por Empresa Gráfica Gutenberg Ltda, em desfavor dos ora requerentes, processo n. 0708838-13.2023.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para resolver o contrato e determinar o despejo da ré do imóvel descrito no contrato de locação; b) procedente o pedido para condenar os réus a pagarem à autora os valores devidos a título de aluguel/IPTU/faturas de energia elétrica, com correção monetária e juros a partir da data de cada vencimento; c) procedente o pedido de condenação do pagamento da multa prevista na cláusula 17a., com correção monetária a partir da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação. Condeno os réus nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação. O prazo para desocupação voluntária será de 15 dias. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Contra dito ato decisório, a parte ré, ora peticionante, opôs embargos de declaração (Id 190823624 do processo de referência), os quais foram rejeitados ante a inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC (Id 195891431 do processo de referência). Inconformada, interpôs apelação ao Id 198941697 do processo de referência. Em momento posterior, neste incidente, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em razões de pedir (Id 59878686), sustenta ter tido seu direito de defesa cerceado, porquanto o juízo sentenciante julgou antecipadamente a lide, mesmo tendo sido requerida, em contestação, a produção de prova oral, a qual diz ser imprescindível à comprovação da alegada simulação. Defende haver vício de fundamentação na sentença recorrida, tendo em vista que a tese defensiva de que o contrato locatício fora forjado para ocultar parceria entabulada entre a sócia da autora Cíntia Sampaio Duarte e seu cônjuge, Rodrigo Jardim do Amaral Mello, sócio oculto da sociedade empresária e responsável por gerir o negócio. Assevera que, com a ação de despejo proposta perante o juízo de origem, a parte autora visa a se eximir, por via oblíqua, da apuração de haveres e débitos, bem como de eventuais dívidas oriundas do negócio jurídico simulado. Brada carecer a autora de interesse processual, por não ser a ação de despejo meio adequado para extinguir a real relação jurídica firmada entre as partes. Salienta ser evidente, além da probabilidade do direito, o periculum in mora, considerando que a ordem de despejo encerraria o contrato de parceria e, de imediato, sua atividade empresarial. Ao final, deduz o seguinte pedido: Ex positis, requer a Vossa Excelência, com a urgência (in limine) que o caso demanda, a concessão de efeito suspensivo a apelação, aplicando-se § 4o do art. 1.012, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, inclusive para determinar que seja recolhido o mandado de despejo jáá expedido. A parte peticionante acostou, ao Id 59896173, cópia do mandado de desocupação emitido em seu desfavor. É o relato do necessário. Decido. O art. 58, V, da Lei do Inquilinato prevê, como regra, que os recursos interpostos contra sentença que julga ação de despejo terão apenas efeito devolutivo. Já o art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao caso sub judice, admite a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo ao tribunal, com observância do lapso temporal compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. No caso, a parte ré/apelante requer seja atribuído efeito suspensivo à apelação para sustar a eficácia da sentença que determinou seu despejo por inadimplemento de obrigações locatícias. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso” ou, presente fundamentação relevante, “houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Entretanto, para a hipótese sub judice tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. A parte ré, ora peticionante, alega ter tido sua defesa cerceada, porque indeferida a produção de prova oral, que afirma indispensável à comprovação da prática de simulação relativamente ao contrato de locação cujo afirmado inadimplemento embasa o pedido de despejo. Ocorre que sem prova prova de efetivo prejuízo não tem cabimento a alegação de cerceamento do direito de defesa. Ademais, em grave falha argumentativa incorreu a peticionária, uma vez que, tendo postulado de forma genérica, ao final da contestação, a produção de prova testemunhal, deixou de indicar em primeira instância e em fase recursal, quem haveria de ser ouvida como testemunha; que alegações haveriam de ser demonstradas por esse meio; e a aptidão dessa prova para concretamente infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado ao sentenciar. Outrossim, não justificou minimamente a imprescindibilidade do depoimento pessoal do representante legal da parte ex-adversa para comprovar o que alegara em contestação, em especial quando considerada a negativa apresentada pela autora de houvera simulação de negócio jurídico. Não bastasse, conquanto devidamente intimada do comando judicial para anotação de conclusão do feito para sentença, sem que outras provas viessem a ser produzidas em fase de instrução probatória (Id 183826014 do processo de referência), inerte permaneceu a ré até a publicação daquele ato (Id 189571849 do processo de referência). Não demonstrou ter real interesse na produção de quaisquer outros elementos de convicção até que veio a seu conhecimento o julgado de mérito que desatende a seus interesses. Efetivamente, prejuízo algum alegou a ré, em primeira instância, pelo anunciado julgamento antecipado da lide, tanto que a tal determinação não se opôs. Logo, em princípio, não tem cabimento a alegação somente agora apresentada de cerceamento de seu direito de defesa por ausência de instrução probatória. Não constato, além disso, vício de fundamentação na sentença recorrida. Isso porque, ao contrário do aduzido pela parte peticionante, o juízo de origem, a partir do cotejo analítico das provas produzidas nos autos, entendeu que o contrato firmado entre as partes ostenta natureza locatícia, o que é suficiente a afastar a tese de simulação de negócio jurídico (Id 189571849 do processo de referência). De fato, ao exame dos elementos de convicção amealhados, não extraio indícios concretos de simulação do contrato de locação para ocultar negócio jurídico firmado por Cíntia Sampaio Duarte, uma das sócias da autora, e seu marido, Rodrigo Jardim do Amaral Mello, dito sócio oculto da sociedade empresária responsável por gerir o negócio. A bem da verdade, além do instrumento de locação comercial propriamente dito (Id 150921105 do processo de referência), os demais documentos produzidos no curso da relação jurídica em discussão, em especial o aditivo contratual de Id 150921106 do processo de referência, que, entre outras medidas próprias das relações locatícias, isentou a locatária do pagamento dos aluguéis em determinados meses durante a pandemia da COVID-19 e ordenou a substituição da responsabilidade pelo pagamento das contas de energia elétrica à concessionária prestadora de serviços, reforçam a conclusão a que chegou o juízo sentenciante acerca da natureza jurídica do negócio que firmaram as partes entre si. De igual modo, não verifico, nessa análise perfunctória, singular e suspeita preocupação da autora com a má administração do local, ainda que sopesada com os demais documentos acostados pela parte ré aos autos principais (Ids 177244231, 177244235, 177244239, 177244244, 177244799, 177244801 e 183541978- 183541980 do processo de referência), tendo em consideração os conhecidos impactos que a má prestação dos serviços podem acarretar a curto, médio e longo prazo no faturamento da empresa, o qual, na hipótese em discussão, constitui base de cálculo do aluguel devido à locadora, consoante se extraí da “CLÁUSULA SEGUNDA” do contrato (Id 150921105 do processo de referência). Por fim, saliento não ser exigida, no caso concreto, caução para cumprimento provisório da sentença de despejo, porque proferida com fundamento na falta de pagamento de aluguéis e demais encargos contratuais. Nesse sentido, a inteligência dos artigos 9o, III, e 64, caput, da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), in verbis: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: (...) III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) Destarte, não reputo evidenciada a probabilidade do direito vindicado. No que tange à aludida situação de risco de grave dano ou de difícil reparação, cuida-se de requisito imbricado ao da probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do postulado efeito suspensivo ao recurso. Assim, não estando evidenciado este, também aquele não se tem por caracterizado. Dessa forma, não identifico presentes os requisitos elencados no § 4o do art. 1.012 do CPC, necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela ré da ação de despejo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I c/c o art. 1.012, § 4o, do CPC, e art. 87, I, do RITDFT, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Registro que as matérias relativas à admissibilidade, assim como as de fundo do recurso deverão ser apreciadas com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora